Tribunal: TJSP
Processo: 2197204-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2197204-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JOÃO BERNARDO DE MEDEIROS NETTO, JOSÉ LUIS
ARGUELLO CRUZ, TÂNIA SIMÕES RAMOS ARGUELLO e BIANCA SIMÕES
RAMOS DE MEDEIROS, é embargado SHOPPING CENTER IBIRAPUERA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197204-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.519
2
COMARCA:
FORO CENTRAL CÍVEL
EMBARGANTES: JOÃO BERNARDO DE MEDEIROS NETTO E OUTROS
EMBARGADO: SHOPPING CENTER IBIRAPUERA S/A
VOTO N.o 13.519
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
RENOVATÓRIA
DE
LOCAÇÃO.
Acórdão
que
fundamentou suficientemente as razões que à rejeição da
alegação de ocorrência de prescrição intercorrente.
Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.
Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas
já decididos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 1559/1565, que negou provimento ao recurso dos embargantes.
Os embargantes apresentam embargos de declaração
alegando omissão quanto ao artigo 206, § 3o, inciso I, do CC. Discorrem sobre a
conduta processual do embargado e sobre o instituto da prescrição intercorrente.
Reiteram a planilha demonstrativa dos prazos processuais.
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao
esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão
de omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197204-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.519
3
de ofício ou a requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana
integrativa desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro
material (inciso III).
Sua pretensão não encontra amparo no art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil. Todas as razões apresentadas para sustentação do
recurso foram analisadas e resolvidas pela turma julgadora, podendo se afirmar,
com a devida vênia, que os termos do acórdão embargado são claros, inequívocos,
nada restando a ser declarado.
A contrariedade dos embargantes se refere às razões de
decidir, e não ao texto do acórdão, pois constaram todos os fundamentos que
levaram à manutenção da decisão agravada.
A fim de evitar reiteração improdutiva das razões
claramente expostas do aresto, oportuno reproduzir os trechos do julgado
referentes à insurgência dos embargantes:
(...) Analisando-se detidamente as cópias do processo e o extrato
processual obtido através do sistema informatizado do Tribunal,
tem-se um resumo do andamento da execução:
- De 2.007 a 2.012 tramitavam Embargos à execução, com trânsito
em julgado do acórdão em 04/07/2.012;
- Em 14/12/2013 o exequente protocolou petição requerendo
diligências. Até 22/09/2014 foram apresentadas informações
pleiteadas para localização de bens;
- Em 23/09/2014 Foi requisitada a averbação da penhora pelo d.
juiz;
- Em 29/01/2015 foi determinada a avaliação do imóvel; foram
apresentados embargos de terceiro que tramitaram até a
declaração de insubsistência da penhora, com mandado de
cancelamento expedido em maio/2016;
- Em 03/10/2016 foi determinada a penhora do valor bloqueado via
sistema BacenJud, a qual foi impugnada e mantida pela decisão
de 26/10/2016;
- Até 09/06/2017 tramitaram dois agravos de instrumento
discutindo as penhoras on line;
- Atos posteriores até 12/06/2018, referentes à penhora de cotas
sociais, e requerimento de diligências para localização de outros
bens.
- Em 12/06/2018 foi deferida a suspensão da execução, nos
termos do art. 921, inciso III, do CPC.
- Em 04/04/2019, os autos foram desarquivados a pedido do
exequente, para nova tentativa de bloqueio de ativos bancários
junto ao Bacenjud, que culminou com a penhora determinada em
14/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197204-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.519
4
- Seguiu-se o requerimento dos executados de reconhecimento de
prescrição intercorrente.
Bem se vê que não houve inércia do exequente, uma vez que as
manifestações, antes e depois do único despacho de
sobrestamento, eram sempre no sentido de promover diligências
tendentes à localização de bens, ou atuando nos embargos à
execução e embargos de terceiro.
Trata-se de tema pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça que, em sede de julgamento de assunção de competência,
decidiu nos seguintes termos:
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015
são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior
ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil
de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência
apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso
na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que
não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas
as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma
década após o arquivamento administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno
do contraditório.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)
Salienta-se que requerimentos para novas pesquisas eletrônicas
solicitadas no período de regular andamento do processo não
podem ser tidos como ausência de manifestação, sob pena de
prestigiar os devedores.
Ademais, no caso, a exequente já havia conseguido bloqueio de
ativos bancários do executado junto ao Bacen que serviu quitar
parte da dívida, como se infere da decisão datada de 01/03/2017,
fato que justifica novas tentativas.
A reiteração de pedidos após determinado lapso temporal, vinda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197204-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.519
5
da parte que sempre se mostrou diligente, tem o condão de
verificar eventual alteração da situação do devedor, como é o caso
do pedido de penhora on line através do sistema BacenJud... O
requerimento de suspensão da execução somente ocorreu em
junho/2018, com fundamento no art. 921, III, do CPC, o que foi
deferido 12/06/2018.
Consoante dispõe a Súmula 150 do STF, “prescreve a execução
no mesmo prazo de prescrição da ação”.
Tratando-se de cobrança de dívida decorrente de contrato de
locação, incide o prazo trienal do art. 206, §3o, inc. I, do Código
Civil, aplicável à pretensão relativa a aluguéis, prazo esse que não
fluiu por inteiro dos intervalos de manifestação do exequente.
Consigne-se que, durante a tramitação dos embargos à execução
e dos embargos de terceiro, a execução esteve sobrestada por
motivo alheio à vontade do exequente. Como muito bem anotou o
d. juiz ad quo, Não se pode exigir do exequente que mantenha
andamento a execução quando pendente embargos, ainda mais
com o juízo garantido, de modo que não corria o prazo
prescricional no período por não ser oponível à parte exequente a
inércia quanto à movimentação do processo.
Desse modo, não caracterizada a inércia do exequente por lapso
de tempo superior àquele previsto em lei para o exercício do seu
direito, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Na verdade, o que os embargantes desejam é a reforma do
julgado, possuindo, os presentes embargos de declaração, nítido caráter
infringente.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado:
(...) 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no CC
131.550/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via
especial suposta violação à matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O
reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal não tem o condão de sobrestar o julgamento dos feitos
que tramitam no Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistentes as
hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos
de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos
de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1479531/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014,
DJe 17/12/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197204-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.519
6
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via
especial, suposta violação à matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
549.341/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator